Tribunal: CARF
Processo: 15165.003216/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.003216/2010-00
RESOLUÇÃO
3402-004.342 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSITIVO INFORMATICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que oficie o Departamento de Defesa
Comercial da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria,
Comércio e Serviços (Decom) questionando se os alto-falantes objeto de lançamento no presente
processo estão dentro ou fora do escopo de aplicação da Resolução Camex no 66, de 2007,
devendo ser pontuado para o Decom que a dúvida se torna pertinente em razão do fato de as
Resoluções que prorrogaram os direitos antidumping definitivos(Resolução Camex no 101, de
2013, e posteriores), modificaram o escopo de alcance dos direitos antidumping. Recebida a
resposta do Decom, a Recorrente deverá ser intimada para, querendo, apresentar manifestação
no prazo de 30(trinta) dias. Após, os autos deverão retornar para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para conclusão do julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente a
conselheira Alessandra Lessa dos Santos.

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.342 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.003216/2010-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-85.995 proferido
pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o lançamento de ofício,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE SALVAGUARDAS
COMERCIAIS
Período de apuração: 07/08/2007 a 03/06/2008
DIREITOS ANTIDUMPING. ALTO-FALANTES.
É aplicável a imposição de direitos antidumping sobre alto-falantes, classificados
nos itens 8518.21.00, 8518.22.00 e 8518.29.00 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de Direito
Antidumping na importação no montante de R$ 1.459.228,77 (fl.02 e ss).
O termo de verificação fiscal (fls. 23 e ss), informa que o contribuinte importou
alto falantes da República Popular da China, que não são destinados à
industrialização de notebooks, portanto sujeitos ao pagamento de direitos
antidumping, nos termos das Resoluções CAMEX no 25, de 27/06/2007 e no 66 de
11/12/2007.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 17/12/2010 (fl.4) e apresentou
a impugnação em 14/01/2011 (fls.131 e ss.) alegando, em síntese, que:
- nulidade do auto, uma vez que foi lavrado, única e exclusivamente, por tratar-se
de importação de auto falantes originários da República Popular da China, sem
realizar prévia investigação acerca da condição do produto no mercado interno,
especialmente no que toca à sua produtividade, ou seja, se o mesmo é ou não
fabricado pela indústria doméstica e se tal operação, de fato, representa prejuízos
à indústria nacional.
- discorre a respeito do direito antidumping, afirmando que o produto importado
não gera prejuízo à indústria nacional uma vez que não existe similar nacional.
- reclama do tratamento diferenciado dado aos altofalantes para notebook e para
desktop, e apresenta pedido de alteração protocolizado junto ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para incluir nas excludentes
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.342 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.003216/2010-00
3
previstas em seu artigo 2o da Resolução Camex no 66/2007, os autos falantes
destinados à integrar desktops
- afirma que o escopo da investigação era o setor automotivo e que inexiste
industrial nacional de alto-falantes para computadores.
- afirma que a aplicação do direito antidumping no caso em questão fere os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final requer a improcedência da ação.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em 11/04/2019,
apresentando o Recurso Voluntário em 10/05/2019, pelo qual reiterou os argumentos da peça de
impugnação e fez os seguintes pedidos:
59. Diante do exposto, a RECORRENTE requer seja o presente Recurso Voluntário
recebido e provido por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para que seja reformado o. Acórdão no 16-85.995 proferido pela 12a Turma da
DRJ/SPO e, por conseguinte, cancelado definitivamente o auto de infração
decorrente do PAF no 15165.003216/2010 00, afastando-se a exigibilidade do
crédito tributário, multa e juros, ao se reconhecer:
a) a inocorrência de prática de dumping, uma vez que ausentes todos os requisitos
que configuram tal situação, ou seja, absoluta inexistência de produção nacional
dos bens importados (ausência de bens idênticos ou similares) e de nexo causal
entre as importações realizadas (NCMs no 8518.21.00 e 8518.29.90) e eventual
dano material ou prejuízo à indústria doméstica, razões pelas quais se perfaz como
medida de direito a reforma do acórdão recorrido para o fim de decretar a
nulidade integral do auto de infração sob no 01.25110-0.
b) a subsunção da situação fática ao disposto no artigo 106 do CTN, que elenca as
hipóteses em que pode haver a retroatividade benigna da lei tributária, para
reformar o acórdão recorrido, eis que a Resolução CAMEX no 66/2007 foi revisada
pela Resolução CAMEX no 101/2013 no sentido de excluir os alto-falantes para
computadores dos bens sujeitos ao direito antidumping previsto para as
importações das mercadorias classificadas nas NCMs 8518.21.00, 8518.22.00 e
8518.29.90.
c) que a medida antidumping é desproporcional e irrazoável, tendo em vista sua
inadequação pela ausência de nexo causal entre as importações de alto-falantes
para computadores e eventual dano à indústria nacional, bem como, sua
inutilidade (desnecessidade), eis que sequer há produção doméstica de tais
produtos, demonstrando a desproporção entre o objetivo a ser alcançado e o ônus
imposto à RECORRENTE, pelo que deve ser afastada a aplicação do direito
antidumping imposto por meio do auto de infração no 01.25110-0.
60. Caso não seja este o entendimento deste Tribunal Administrativo, o que não
se espera, a RECORRENTE requer subsidiariamente, o reconhecimento do excesso
da apuração do direito antidumping, da multa e dos juros de mora, que, deverão
ser recalculados para se adequar ao valor do direito antidumping definitivo (US$
2,35/Kg), sob pena de afrontar diretamente ao disposto no artigo 11 do Acordo
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.342 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.003216/2010-00
4
relativo à implementação do artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio, Anexo ao Decreto no 93.941/1987 e artigo 88 do Decreto no
8.058/2013.
61. Outrossim requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o
julgamento definitivo do processo administrativo fiscal em epígrafe, em
conformidade com o disposto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional19.
62. Requer, outrossim, sejam as intimações e notificações decorrentes do
presente feito sejam realizadas em nome dos advogados BETINA TREIGER
GRUPENMACHER, inscrita na OAB/PR sob no 14.840, CAROLINA APARECIDA
MARTINS MUNHOZ SIMIONI, inscrita na OAB/PR sob no 35.996, MATHEUS
SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES, inscrito na OAB/PR sob no 86.305 e
ROBERTA WINK, inscrita na OAB/PR sob no 93.079, a fim de se evitar eventual
nulidade processual.
63. Por fim, consoante autorizado pelo artigo 58, inciso III do Regimento Interno
deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no 343/
2015)20 protesta a RECORRENTE pela sustentação oral de suas razões, por
ocasião do julgamento do presente recurso.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado para a exigência de Direito
Antidumping na importação no montante de R$ 1.459.228,77, em razão de importações de alto-
falantes classificados nas NCM 8518.21.00, 8518.22.00 e 8518.29.00/29.90, originários da
República Popular da China, realizadas no período de 07/08/2007 a 03/06/2008, sem o
recolhimento do respectivo encargo instituído pelas Resoluções CAMEX no 25/2007 (direito
provisório) e no 66/2007 (direito definitivo).
Segundo a Fiscalização, as mercadorias importadas não se enquadrariam nas
hipóteses de exclusão previstas no art. 2o da Resolução CAMEX no 66/2007, especialmente na
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.342 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.003216/2010-00
5
exceção relativa a alto-falantes para uso em notebooks, porquanto teriam sido destinadas a
desktops ou a uso externo, circunstância que atrairia a incidência do direito antidumping.
Argumenta a defesa pela inexistência de produto similar nacional no segmento
específico de alto-falantes para equipamentos de informática e contesta a interpretação restritiva
conferida às hipóteses de exclusão. Sustenta, ainda, que revisão normativa posterior da medida
antidumping teria ampliado ou esclarecido o alcance das exclusões, requerendo a aplicação do art.
106 do CTN para afastar a exigência. De forma subsidiária, apresentou argumentos relativos ao
cálculo do direito provisório e definitivo à luz do Acordo Antidumping do GATT 1994.
Em síntese, a controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à incidência do
direito antidumping instituído pela Resolução CAMEX no 66/2007 sobre as importações de alto-
falantes originários da República Popular da China realizadas pela Recorrente, notadamente
diante da alegação de que tais produtos se destinariam à integração em bens de informática e, por
essa razão, estariam excluídos do escopo da medida.
No caso dos autos, verifica-se que a Resolução CAMEX no 66/2007 estabeleceu o
direito antidumping com determinadas exclusões, as quais foram posteriormente objeto de
detalhamento e, em certa medida, de reformulação por atos supervenientes, em especial a
Resolução CAMEX no 101/2013 e demais atos de revisão e avaliação de escopo. Tais normas
posteriores trouxeram redação mais específica quanto às hipóteses de exclusão, inclusive
mencionando expressamente os alto-falantes destinados a bens de informática.
Essa evolução normativa suscita dúvida objetiva quanto ao alcance do escopo da
medida no período dos fatos geradores, especialmente no que se refere à caracterização dos
produtos importados pela Recorrente como incluídos ou excluídos do direito antidumping.
Ocorre que a análise da matéria revela que o deslinde da controvérsia depende,
essencialmente, da correta delimitação do escopo material da medida antidumping, cuja definição
e interpretação técnica são de competência do Poder Executivo, por intermédio da Câmara de
Comércio Exterior (CAMEX) e, no plano técnico-operacional, do Departamento de Defesa
Comercial (DECOM/SECEX/MDIC). Nesse contexto, eventuais dúvidas interpretativas quanto ao
alcance do escopo da medida antidumping devem ser dirimidas à luz de manifestação técnica do
órgão especializado, notadamente em hipóteses em que há evolução normativa e revisões
posteriores da medida.
Ressalte-se que o próprio histórico regulatório da medida demonstra a existência de
avaliações de escopo promovidas pelo DECOM em situações análogas, o que evidencia a
necessidade de pronunciamento técnico específico para dirimir controvérsias dessa natureza.
Cumpre ressaltar que medidas de defesa comercial, por sua natureza excepcional e
restritiva, devem ser interpretadas estritamente, em conformidade com o escopo definido no ato
instituidor e nos atos revisores subsequentes. Não se admite interpretação ampliativa que estenda
a incidência a produtos que o próprio Poder Executivo, no exercício de sua competência técnica,
excluiu de modo expresso ou esclareceu como não abrangidos.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.342 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.003216/2010-00
6
Diante desse cenário, para melhor auxílio a este Colegiado entendo pertinente a
prévia manifestação do órgão técnico competente acerca do enquadramento dos produtos objeto
do lançamento no escopo da medida antidumping.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora oficie o Departamento de
Defesa Comercial da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria,
Comércio e Serviços (Decom), questionando se os alto-falantes objeto de lançamento no presente
processo estão dentro ou fora do escopo de aplicação da Resolução Camex no 66, de 2007,
devendo ser pontuado para o Decom que a dúvida se torna pertinente em razão do fato de as
Resoluções que prorrogaram os direitos antidumping definitivos (Resolução Camex no 101, de
2013, e posteriores), modificaram o escopo de alcance dos direitos antidumping.
Recebida a resposta do Decom, a Recorrente deverá ser intimada para, querendo,
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para conclusão do julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 586
DF CARF MF
Original